Tribunal: STF
Processo: AI 328525
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O despacho agravado não se fundou no exame de prova,
mas, sim, na falta de prequestionamento da única questão
constitucional (ofensa ao artigo 5º, II, da Carta Magna) invocada no
recurso extraordinário. E a ora agravante, em seu agravo regimental,
não demonstrou tenha havido esse prequestionamento.
Agravo a que se nega provimento.